Tribunal: TJDFT
Processo: 0011453-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011453-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado, o exequente carreou os contratos de prestação de serviços referentes aos substituídos ANTONIO FAUSTO DE MESQUITA, RAIMUNDA AUREA PINHEIRO DA LUZ e ZELIA MARIA DE JESUS PITA VENTURA (ID: 53617949). No ID: 53108971, o exequente consignou que os sucessores do substituído BENEDITO PEREIRA DE ALCANTARA renunciam ao excesso de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. Pois bem. Colacionados os contratos de prestação de serviços firmados entre os credores e seu patrono, é legítima a dedução de honorários no percentual de 20% (vinte por cento). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias apresentadas pelos sucessores de BENEDITO PEREIRA DE ALCANTARA, devidamente assistidos nos autos (ID: 37069674), mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Homologados os cálculos (ID: 52057219), proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 51074017, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de ANTONIO FAUSTO DE MESQUITA, RAIMUNDA AUREA PINHEIRO DA LUZ e ZELIA MARIA DE JESUS PITA VENTURA, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. RPV, no limite total de 40 salários-mínimos, em favor dos sucessores de BENEDITO PEREIRA DE ALCANTARA (TEREZINHA DA SILVA PEREIRA DE ALCÂNTARA, RAFAEL DA SILVA ALCÂNTARA, RAFAELA DA SILVA ALCÂNTARA e RAMON DA SILVAALCANTARA), com o destaque dos honorários contratuais e percentuais/valores indicados no ID: 53108971. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 4 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador